Tribunal: TJMT
Processo: 1010511-57.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010511-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010511-57.2023.8.11.0000– Alto Garças.

Agravante:
Cezalpino Mendes Teixeira Junior.

Agravado:
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE INCIDENTALMENTE
EX OFICIO
– INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A destituição do encargo de inventariante nos próprios autos e não em apartados como exige o parágrafo único art. 623 do CPC, será tida como mera irregularidade, se for garantida à parte, o devido contraditório e ampla defesa.

É certo que a remoção de inventariante, exatamente por se constituir em medida excepcional, deve ser sempre evitada em situação nas quais inexiste qualquer razão evidenciadora da inaptidão para o exercício do encargo.

In casu, não só não foi instaurado o incidente, como também não foi oportunizado ao inventariante, incidentalmente, nos autos do inventario, o direito de manifestar-se quanto às irregularidades reconhecidas pelo magistrado, que o destituiu do encargo peremptoriamente, caracterizando o cerceamento de defesa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010511-57.2023.8.11.0000– Alto Garças.

Agravante:
Cezalpino Mendes Teixeira Junior.

Agravado:
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cezalpino Mendes Teixeira Junior
, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo
de cujus
- Cezalpino Mendes Teixeira, que removeu o agravante do encargo de inventariante.

Inconformado, alega que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada
a quo
, vez que não há justificativa para a remoção do inventariante da condução do acervo patrimonial do
de cujus
, porquanto,

sempre justificou e prestou contas dos bens deixados pelo falecido.

Segue defendendo que a remoção de oficio ofende o contraditório e a ampla defesa, e que é legitima a venda do imóvel rural pertencente ao espólio, posto que, procedido mediante autorização judicial, além de que não existem dívidas do espólio a serem quitadas, pois constou do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel a sub-rogação da dívida à empresa- adquirente. Além disso, o débito referente ao processo nº 1000669-79.2022.8.11.0035, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças e que foi objeto de apontamento na decisão agravada esta em discussão acerca da legalidade.

Ressalta que os herdeiros fizeram uso das quantias recebidas pela venda do imóvel rural, com gastos pessoais, de suas mantenças e de suas famílias e do patrimônio inventariado, o que vale dizer, que antecipadamente dividiu em partes iguais o que lhes pertenciam pela venda deste imóvel, que faz parte do acervo patrimonial do espólio de Cezalpino Mendes Teixeira.

Afirma que transação ocorrida foi chancelada pela magistrada e devidamente acordada pelos herdeiros, que como se vê, assinaram conjuntamente o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças e o
quantum
apurado foi depositado em suas contas pessoais, conforme descrito no instrumento de venda.

Pontua que a venda do imóvel rural, não inviabiliza eventuais credores e nem enseja dilapidação patrimonial do Espolio, uma vez que o acervo inventariado possui outros bens patrimoniais de vultoso valor.

Esclarece que já administrava os bens patrimoniais ora inventariados e que colocação de uma herdeira sem experiência e que nunca participou dos negócios da família acarretará prejuízos ao feito sucessório.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 167917655.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 168267206 na qual transcreve a sequencia dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo espólio-agravado no id n. 170384678, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido
– Cezalpino Mendes Teixeira
.

Cinge-se que quando da instauração do procedimento sucessório, foi nomeado como inventariante dos bens deixados pelo falecido, o herdeiro – Cezalpino Mendes Teixeira Junior.

No decorrer do processo, segundo informações prestadas pela magistrada condutora do feito, foi procedida à remoção de oficio do inventariante, com fulcro no art. 622, VI, do CPC, sob o fundamento de desvio dos bens do Espolio.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento judicial que procedeu a sua remoção do múnus da inventariança.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular ao remover peremptoriamente o inventariante, sem oportunizar-lhe manifestar-se, ainda que incidentalmente.

Destarte, é certo que a remoção de inventariante, exatamente por se constituir em medida excepcional, deve ser sempre evitada em situação nas quais inexiste qualquer razão evidenciadora da inaptidão para o exercício do encargo, e não prescinde da devida observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que o seu processamento se de nos próprios autos do inventário, e não em apartado, mediante incidente de remoção, na forma do § único do art. 623 do CPC.

No caso em pauta, ao que se afigura
primo icutu oculli
,

o agravante esta na inventariança do patrimônio do Espolio, há cerca de 15 (quinze) anos, imprimindo o regular andamento ao inventario, cumprindo com o mister do encargo, na administração do espolio e da condução do processo. Pelas próprias informações prestada pela magistrada no id n. 168267206, consta que o inventariante vinha cumprindo com os deveres do múnus, manifestando e justificando a destinação dos rendimentos do Espolio,

e que a venda e transferência de propriedade e domínio do imóvel rural – Fazenda Prata -,

foi objeto de pedido de autorização judicial, mediante concordância da coerdeira, sendo em seguida autorizada.

Deveras, ainda que inadequada a conduta do agravante, em proceder a divisão entre os coerdeiros do valor pactuado da venda do imóvel rural, mostra-se demasiadamente gravosa a aplicação da sanção de remoção do encargo, sem a garantia do devido contraditório, até para que o inventariante possa comprovar eventual inexistência de prejuízo ao Espolio e eventuais credores

Demais disso, a substituição para o cargo de inventariante de coerdeira que assentiu e que também se beneficiou com a venda do imóvel rural, não sem revela a decisão mais acertada.

Assim, a remoção
ex oficio
sem oportunizar o inventariante o exercício do contraditório e da ampla defasa, em razão do caráter punitivo da remoção se afigura indevido.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
REMOÇÃO DE OFÍCIO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA – ARTIGO 623 DO CPC/15 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA
– RECURSO PROVIDO.

Se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão por manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
(art. 5º, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15
)”. (RAI n. 1007038-97.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 27.07.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual.

Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil
.” (RAI n. 1018626-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 06.04.22).

Desta feita, a
remoção de ofício do inventariante, sem oitiva prévia deste, configura violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a decisão proferida ao arrepio do devido processo legal.

Logo, a decisão merece ser reformada, para o fim de oportunizar ao agravante o devido contraditório, e em seguida advindo a decisão que entender a magistrada, com o seu livre convencimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023